Tribunal: TJPA
Processo: 0849364-76.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4656 - Direito Autoral
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849364-76.2021.8.14.0301

APELANTE: V RAMOS VIANA EIRELI - EPP

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO AUTORAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS PELO ECAD. PERÍODO PANDÊMICO. ÔNUS PROBATÓRIO DO USUÁRIO. INATIVIDADE EMPRESARIAL SUSCITADA EM GRAU RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA POR ESTIMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por V Ramos Viana EIRELI – EPP contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que a condenou ao pagamento de direitos autorais ao ECAD, no valor de R$ 273.600,00, em razão da execução pública não autorizada de obras musicais, além da obrigação de não fazer consistente na suspensão das execuções sem prévia licença. A agravante sustenta a inexigibilidade da cobrança durante o período pandêmico, a possibilidade de análise da inatividade empresarial superveniente e a ilegalidade da metodologia de cálculo adotada pelo ECAD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a notoriedade da pandemia de COVID-19 e os decretos restritivos estaduais afastam, por si sós, a exigibilidade dos direitos autorais sem demonstração concreta da paralisação da atividade econômica; (ii) estabelecer se a alegação de inatividade empresarial suscitada apenas em sede recursal pode ser examinada como fato superveniente; e (iii) determinar se a cobrança de direitos autorais por estimativa, com base no Regulamento de Arrecadação do ECAD, é válida diante da ausência de prova idônea em sentido contrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de recolhimento de direitos autorais decorre da execução pública de obras musicais, sendo insuficiente a notoriedade da pandemia para afastar a cobrança sem prova individualizada e concreta do impacto no funcionamento do estabelecimento.

Compete ao usuário comprovar, por documentação contábil, fiscal ou operacional idônea, os períodos de fechamento integral ou a inexistência de atividade apta a afastar ou reduzir a cobrança, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

A apresentação de decretos genéricos e cartazes de eventos não desconstitui a presunção de legitimidade da cobrança estimativa promovida pelo ECAD nem comprova receita, lotação ou paralisação efetiva da atividade empresarial.

A alegação de inatividade empresarial formulada apenas em sede recursal configura inovação recursal, pois o fato teria ocorrido antes da sentença e não foi oportunamente submetido ao contraditório nem acompanhado de prova documental idônea.

O art. 98, § 3º, da Lei nº 9.610/98 legitima a fixação de preços e a cobrança por estimativa pelo ECAD quando o usuário não fornece voluntariamente os dados necessários à apuração precisa do débito.

Incumbe ao devedor demonstrar eventual excesso, erro técnico ou ilegalidade nos critérios de cálculo adotados pelo ECAD, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A notoriedade da pandemia não dispensa a comprovação concreta e individualizada do impacto sobre a atividade econômica para afastar a exigibilidade de direitos autorais decorrentes da execução pública de obras musicais.

A alegação de inatividade empresarial apresentada apenas em grau recursal, sem prova documental idônea e relativa a fato anterior à sentença, configura inovação recursal vedada.

A cobrança de direitos autorais por estimativa é legítima quando o usuário não fornece dados aptos à apuração precisa do valor devido e não comprova erro ou excesso nos critérios adotados pelo ECAD.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.610/98, arts. 68, 98, § 3º, e 110; CPC, arts. 373, II; 374, I; 435; 493; 1.014.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1000729-21.2023.8.11.0034, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04.09.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0718742-91.2022.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 05.09.2024; TJ-CE, Apelação Cível nº 0000519-32.2006.8.06.0095, Rel. José Evandro Nogueira Lima Filho, j. 28.05.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.23.168587-6/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 18.07.2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0012192-18.2022.8.16.0019, Rel. Fabio Andre Santos Muniz, j. 11.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
V RAMOS VIANA EIRELI - EPP
, tendo como agravada
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,
08
de junho de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
V RAMOS VIANA EIRELI - EPP
em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de direitos autorais ao
ECAD
, no valor de R$ 273.600,00, referente ao período de julho de 2018 a julho de 2021.

Em breve síntese da inicial, o autor alegou que a empresa requerida, sem autorização ou pagamento dos respectivos direitos autorais, utilizava-se da execução pública de obras musicais, literomusicais e fonogramas em seu estabelecimento, pleiteando, além da cessação das execuções, a condenação da ré ao pagamento dos valores devidos a título de direitos autorais, com base em critérios previstos no regulamento de arrecadação do próprio ECAD, totalizando a importância de R$ 351.000,00.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação de sentença (ID 18795727), que julgou parcialmente procedente o pedido conforme dispositivo a seguir:

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e, por tudo mais que dos autos consta, ratifico a tutela antecipada já deferida por este Juízo e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para CONDENAR a requerida para CONDENAR a requerida à OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, correspondente à suspensão da execução de obras musicais, literomusicais e fonogramas, enquanto não obtida a previa licença/autorização correspondente, bem como, à OBRIGAÇÃO DE PAGAR o valor correspondente aos direitos autorais pela execução desautorizada de obras musicais, correspondente às parcelas vencidas no quantum de R$-273.600,00 (duzentos e setenta e três mil e seiscentos reais) e das vincendas, em quantum a ser aferido em sede de liquidação de sentença, nos termos da fundamentação alhures mencionada.

Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

CONDENO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, considerando a sucumbência recíproca das partes.

CONDENO A REQUERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, estes fixados em 10% sobre o valor da multa cobrada indevidamente, nos termos do art. 85 do CPC, considerando a sucumbência recíproca das partes.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação (ID 18795729). Sustenta, em síntese, que a sentença foi omissa quanto à análise das provas documentais apresentadas em contestação, as quais comprovariam parâmetros reais para fixação da base de cálculo dos valores cobrados.

Alega que o ECAD utilizou dados aleatórios para estimar o faturamento mensal, sem qualquer verificação fática ou técnica. Afirma que apresentou documentação que demonstraria a cobrança indevida durante o período pandêmico, quando o funcionamento de casas de espetáculo estava proibido. Argumenta que o cálculo apresentado pela autora foi elaborado unilateralmente, sem assinatura de responsáveis ou fiscalização in loco, devendo, portanto, ser desconsiderado.

Aduz, ainda, que a empresa encontra-se inativa desde maio de 2022, não sendo possível a cobrança de valores posteriores a essa data. Ao final, requer a reforma da sentença para afastar ou reduzir o valor da condenação imposta, reconhecendo-se a ausência de parâmetros legais e probatórios válidos por parte do recorrido.

Em contrarrazões (ID 18795748), o ECAD defende a manutenção integral da sentença. Afirma que a parte apelante reconhece a realização de eventos com execução pública de músicas sem a devida autorização, limitando-se a alegar, de forma genérica, supostos erros na base de cálculo, sem, contudo, ter apresentado elementos probatórios suficientes durante a instrução. Destaca que os documentos trazidos pela parte requerida, como cartazes de festas, certificado de bombeiros e certidões da polícia, não comprovam o efetivo número de frequentadores nem permitem aferir a receita obtida com exatidão. Ressalta que, por não ter fornecido as informações solicitadas previamente, o apelante deu causa à necessidade de estimativa por parte do autor, nos termos do Regulamento de Arrecadação. Alega, ainda, que houve preclusão quanto à alegação de inatividade da empresa, já que tal fato não foi demonstrado na fase adequada. Ao final, pugna pela manutenção da sentença nos exatos termos em que foi proferida.

O recurso foi conhecido e desprovido conforme ementa a seguir (ID. 31744006):

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ESTIMATIVA DE VALORES PELO ECAD. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por V RAMOS VIANA EIRELI – EPP contra sentença que, nos autos da ação de cumprimento de preceito legal cumulada com obrigação de não fazer, ajuizada pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte ré (i) à abstenção da execução pública de obras musicais sem prévia autorização e (ii) ao pagamento de R$ 273.600,00 por execuções pretéritas não autorizadas, além das parcelas vincendas, a serem apuradas em liquidação. A sentença também reconheceu a sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios às duas partes. O recurso sustenta omissão na análise de provas, suposta ausência de respaldo técnico nos cálculos do ECAD e a inatividade da empresa a partir de maio de 2022. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão da sentença quanto à análise das provas apresentadas na contestação; (ii) apurar se os valores cobrados pelo ECAD foram fixados com base em critérios legais e técnicos válidos; e (iii) definir se a alegada inatividade da empresa a partir de maio de 2022 poderia afastar ou reduzir a condenação. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a execução pública de obras musicais sem prévia autorização configura violação ao direito autoral, sendo irrelevante a demonstração de lucro direto ou indireto. 1. O art. 68 da Lei nº 9.610/98 veda expressamente a execução pública de obras musicais sem autorização, e o art. 98, §3º da mesma lei autoriza a cobrança por estimativa quando não há fornecimento voluntário de dados pelo usuário, como no caso dos autos. 2. O ECAD agiu dentro da legalidade ao estimar os valores com base em parâmetros técnicos do seu Regulamento de Arrecadação, sendo do devedor o ônus de apresentar documentos contábeis ou fiscais que infirmassem os valores estimados, o que não ocorreu. 3. Os documentos apresentados pelo apelante (cartazes de festas, certidões públicas) são insuficientes para comprovar faturamento ou lotação real, não substituindo documentação contábil idônea, conforme exige a jurisprudência do STJ. 4. A alegação de que a empresa está inativa desde maio de 2022 foi suscitada apenas em sede recursal, sem qualquer comprovação documental prévia, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC. A sentença recorrida aplicou corretamente a orientação jurisprudencial dominante ao excluir a multa moratória de 10%, mantendo a obrigação de não fazer e a condenação pecuniária referente às execuções passadas, diante da ausência de comprovação de pagamento espontâneo ou de autorização prévia. 6. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.1. Tese de julgamento: A execução pública de obras musicais sem autorização prévia enseja o pagamento de direitos autorais, independentemente da comprovação de lucro. 1. Na ausência de informações voluntárias pelo usuário, é legítima a fixação de valores por estimativa, conforme critérios técnicos previstos no Regulamento de Arrecadação do ECAD. 2. Alegações e provas relativas à inatividade empresarial não podem ser analisadas se apresentadas apenas em sede recursal, em afronta ao princípio do contraditório. 3. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.610/98, arts. 68, 98, §3º e 110; CPC, arts. 487, I; 1.014. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2132292/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1797700/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 12.09.2023; STJ, REsp 2098063/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.11.2023; TJ-MT, Apelação Cível 1029807-73.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26.02.2025; TJ-RJ, Apelação 0005826-22.2017.8.19.0029, Rel. Desa. Lucia Regina Esteves de Magalhães, j. 03.05.2022.

Contra esta decisão foi interposto Agravo Interno. Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de afastamento da cobrança de direitos autorais relativa ao período pandêmico, sob o argumento de que a pandemia de COVID-19 constitui fato notório, nos termos do art. 374, I, do CPC, circunstância que, em sua visão, dispensaria a produção de prova individualizada acerca do fechamento do estabelecimento comercial por força dos decretos estaduais de
lockdown
.

Ademais, aduz que a inatividade da empresa, ocorrida em maio de 2022, configura fato novo superveniente à instrução processual, o que autorizaria sua análise em sede recursal com fulcro nos arts. 435 e 493 do CPC, afastando-se, por conseguinte, a tese de inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

Por fim, insurge-se contra a legalidade da cobrança efetuada por meio de estimativa, questionando os critérios de cálculo adotados pelo ECAD, os quais classifica como unilaterais e carentes de fundamentação técnica condizente com a realidade fática da atividade exercida.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão monocrática. Argumenta que a notoriedade da pandemia não supre a necessidade de prova do impacto individualizado no estabelecimento e que a alegação de inatividade, desacompanhada de prova documental idônea e suscitada apenas em sede recursal, configura inovação vedada pelo art. 1.014 do CPC.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal em verificar se a decisão monocrática recorrida merece reforma quanto ao reconhecimento da obrigação de pagar direitos autorais durante o período da pandemia e quanto à admissibilidade da tese de inatividade empresarial suscitada apenas em grau de recurso.

A Agravante defende que a notoriedade da pandemia de COVID-19 e os decretos restritivos do Governo do Estado do Pará seriam suficientes para suspender a exigibilidade dos direitos autorais. Sem razão.

Embora a pandemia seja, de fato, um acontecimento notório, tal circunstância não exime o usuário do repertório musical do ônus de comprovar o impacto concreto e individualizado em sua atividade econômica.

A obrigação de recolhimento de direitos autorais decorre da execução pública de obras musicais (Art. 68 da Lei nº 9.610/98). Para afastar a cobrança, caberia à recorrente demonstrar, por meio de documentação contábil, fiscal ou operacional idônea, os períodos exatos em que o estabelecimento permaneceu integralmente fechado.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a "notoriedade" do evento pandêmico não supre a necessidade de prova do fato individualizado relevante ao caso concreto. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FISCAIS. LEGITIMIDADE DO ECAD. LEGALIDADE DOS VALORES FIXADOS. REGULAMENTO E TABELA DO ECAD QUE FIXAM OS PREÇOS DE RETRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS. VALOR COBRADO POR ESTIMATIVA DE RECEITA BRUTA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. INÉRCIA DO APELANTE EM COMPROVAR A RECEITA DE CADA EVENTO (ART. 98, § 3º, DA LEI N.º 9.610/98 E ARTS. 10, I; 11 E 46 DO REGULAMENTO DE ARRECADAÇÃO DE 2015 DO ECAD). RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) possui legitimidade para fixar os valores de retribuições devidas pela utilização de obras musicais, conforme previsto na Lei 9.610/98 e ratificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. A obrigatoriedade de apresentação de documentos contábeis e fiscais relacionados aos custos musicais de eventos está em consonância com o princípio da transparência e visa garantir a correta apuração dos valores devidos. 3. A responsabilidade pelo pagamento de direitos autorais, conforme o art. 68 da Lei 9.610/98, é do usuário das obras musicais, sendo sua obrigação informar a relação de obras utilizadas e os artistas envolvidos. 3. A fixação dos valores pelo ECAD, baseada em critérios próprios e aprovada em Assembleia Geral, é presumidamente correta, na ausência de elementos que demonstrem o contrário. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007292120238110034, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/09/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/09/2024)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA E EXTRA PETITA. VÍCIOS INOCORRENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. CINEMA E SHOWS AO VIVO. EXECUÇÃO MUSICAL SEM O RECOLHIMENTO AO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD. COBRANÇA DEVIDA. SUSPENSÃO E IMPEDIMENTO DE EXECUÇÕES DE OBRAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se considera sem fundamentação a sentença que declina com suficiência e clareza as razões de decidir, indicando os motivos do convencimento de acordo com o conteúdo dos autos. De uma simples leitura do decisum, constata-se que o juízo a quo enfrentou o mérito da questão após analisar detidamente o acervo colacionado aos autos, oportunidade na qual fundamentou sua decisão em artigos da legislação pertinente ao caso. 2. O Juiz é o destinatário da prova, uma vez que sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação do seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento existentes são bastante e suficientes para o deslinde da causa, não há razão para produção da prova oral requerida. 3. Não é possível apreciar pretensão deduzida pelo réu após a estabilização da demanda, sobretudo se o fato que se pretende provar sequer foi mencionado na contestação. Tese de Cerceamento de defesa afastada. 4. Em obediência aos princípios da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade. Verificado que o dispositivo da sentença está em consonância com o pedido, nos termos dos artigos 141 e 492 do CPC, não há que se falar em prolação de sentença extra tampouco ultra petita. 5.
A reprodução de sons e imagens sem a devida autorização constitui violação ao direito autoral, sendo, portanto, cabível o recolhimento da contribuição respectiva pelo ECAD. 6. Acerca do método para apuração do ?quantum debeatur?, a jurisprudência do STJ também já firmou entendimento no sentido de reconhecer a validade da tabela de preços instituída pelo Ecad, mediante as deliberações das associações que o integram, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei n. 9.610/1998?. 7. Sem a devida autorização do ECAD, a reprodução das músicas protegidas, por qualquer meio, deve ser suspensa até a regularização da situação.
Precedentes. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-DF 07187429120228070001 1918872, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/09/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/09/2024)

(Grifo nosso)

No caso dos autos, a Agravante limitou-se a colacionar decretos genéricos e cartazes de eventos, deixando de apresentar borderôs, relatórios de faturamento ou documentos fiscais que pudessem desconstituir a presunção de legitimidade da cobrança por estimativa realizada pelo ECAD.

Quanto à alegação de que a empresa encerrou atividades em maio de 2022, correta a decisão monocrática ao reconhecer a ocorrência de inovação recursal.

Nos termos do art. 1.014 do CPC, questões de fato não propostas no juízo inferior só podem ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. No caso em exame, a suposta inatividade teria ocorrido em maio de 2022, data anterior à prolação da sentença.

Contudo, a agravante não trouxe tal informação aos autos no momento oportuno, tampouco apresentou prova documental da baixa da empresa perante os órgãos competentes (Junta Comercial ou Receita Federal).

Portanto, a simples afirmação de inatividade, desprovida de suporte probatório e ventilada apenas em sede de apelação, impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando nítida supressão de instância.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA DIREITOS AUTORAIS. ECAD. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
ARGUIÇÃO DE MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. PRECLUSÃO TEMPORAL E ÓBICE À ANÁLISE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
EVENTOS REALIZADOS E AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. FATOS INCONTESTES. INFORMAÇÕES SOBRE PÚBLICO OFICIAL E RECEITA BRUTA APENAS DE UM DELES (JUNHO DE 2005). REMANESCE O CÁLCULO POR ESTIMATIVA DE PÚBLICO SOBRE O SHOW REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2006. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO AO DIREITO AUTORAL. TEMA REPETITIVO 1066 DO STJ (RESP 1873611). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. REDUÇÃO DO VALOR DEVIDO. [...]

(TJ-CE - Apelação Cível: 0000519-32.2006.8.06.0095 Ipu, Relator: JOSE EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO, Data de Julgamento: 28/05/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - ECAD - COBRANÇA - RECONVENÇÃO - PRELIMINARES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO PELO VALOR CONSIGNADO EM JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE - EXIBIÇÃO MUSICAL EM EVENTO ABERTO AO PÚBLICO COM FINS LUCRATIVOS - ENCARGOS AO ECAD - DEVIDOS - VALOR COBRADO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO E TABELA DE PREÇOS - LEGALIDADE. É regular o recurso no qual se apresenta as razões de irresignação - princípio da dialeticidade. Não há nulidade da sentença, por falta de fundamentação, quando apreciadas as questões de fato e de direito, bem como apresentado os motivos do convencimento do magistrado. Inexistindo prova acerca do procedimento regular de liquidação da sociedade, não há que se falar em ausência de capacidade processual para estar em juízo.
A simples informação de baixa no CNPJ não é suficiente para comprovação da efetiva extinção da personalidade jurídica da empresa.
Não havendo comprovação de ilegalidade ou irregularidade quanto aos cálculos dos valores cobrados pelo ECAD, não há que se falar em pagamento a menor, tampouco em quitação, ainda que parcial por meio de ação de consignação em pagamento, dado que não tem o condão de extinguir o vínculo obrigacional. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de permitir ao ECAD deliberar acerca do valor a ser cobrado a título de direitos autorais e, dada a natureza privada desses recursos, reconheceu a não sujeição da entidade a qualquer tabela imposta por lei ou regulamentos administrativos, devendo, no entanto, ser demonstrada em juízo a consistência da cobrança empreendida.

(TJ-MG - Apelação Cível: 00058625220178130378 1.0000.23.168587-6/001, Relator: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 18/07/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2024)

(Grifo nosso)

Por fim, no que tange aos critérios de cálculo, o art. 98, § 3º, da Lei nº 9.610/98 autoriza as associações de gestão coletiva a estabelecerem os preços pela utilização de seus repertórios. A cobrança por estimativa é legítima e legal quando o usuário, como no caso presente, não fornece voluntariamente os dados necessários para a apuração precisa do valor devido.

Nesse sentido,a jurisprudência valida a metodologia do Regulamento de Arrecadação do ECAD, cabendo ao devedor o ônus de provar eventual excesso ou erro técnico, o que não ocorreu na espécie, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DISTRIBUÍDO NA CONDIÇÃO DE ALHEIOS ÀS AREAS DE ESPECIALIZAÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C\C PERDAS E DANOS. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA, NO CASO. RECURSO QUE IMPUGNOU DE FORMA SATISFATÓRIA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.010, INCISO III, DO CPC. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. MÉRITO.
EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS, AUDIOVISUAIS E FONOGRAMAS EM QUARTO DE HOTEL, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. LOCAIS DE FREQUÊNCIA COLETIVA, NOS QUAIS A DISPONIBILIZAÇÃO DE TELEVISÃO AUTORIZA A COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS PELO ECAD. INFRINGÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS CARACTERIZADA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.870.771/SP (TEMA 1.066). OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS QUE DECORRE DE LEI. DESNECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO PRÉVIA. LEGITIMIDADE DO ECAD PARA REGULAMENTAÇÃO E FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA A COBRANÇA DOS DIREITOS AUTORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO CÁLCULO APRESENTADO COM A PETIÇÃO INICIAL. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A PARTE REQUERIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC.
ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CÁLCULO SOBRE O VALOR DEVIDO. REQUERIDO QUE NÃO FORNECEU DOCUMENTOS SOBRE A TAXA DE OCUPAÇÃO DO HOTEL NO PERÍODO. UTILIZAÇÃO DE TAXAS DE OCUPAÇÃO E EFETIVAS UTILIZAÇÕES INFORMADAS EM PESQUISA REALIZADA PELO IBOPE. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 16, INCISO II, ART. 29 E ART. 68, TODOS DA LEI 9.610/98. PRECEDENTES DA CORTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. As razões manejadas pelo recorrente que apresentaram de forma fundamentada os pontos de insurgência contra a sentença prolatada, não ofendem o princípio da dialeticidade, ex vi do art. 1.010, inciso III, do CPC. II. “a) A disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição-ECAD.” (Tema nº. 1.066 do STJ).III. “Segundo o art. 373, do CPC, “O ônus da prova incumbe” “ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito” e “ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0002003-38.2021.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: LUIZ FERNANDO TOMASI KEPPEN PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - J. 31.01.2023).IV. “O regulamento de arrecadação do ECAD prevê que será usada a média da taxa de ocupação elaborada pelo IBOPE”. (TJPR - 6ª Câmara Cível - 0030422-94.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: CLAUDIO SMIRNE DINIZ - J. 18.10.2022).

(TJ-PR 00121921820228160019 Ponta Grossa, Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 11/09/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2024)

EMENTA: DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL. LOCADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS. UTILIZAÇÃO DE MÚSICAS EM EVENTOS. MULTA E JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a parte ao pagamento de direitos autorais ao ECAD, referentes a shows ao vivo e sonorização ambiental realizados sem a devida autorização, conforme o Regulamento de Arrecadação do ECAD. A sentença rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e acolheu parcialmente a prescrição, condenando a parte nas parcelas não prescritas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a locadora de espaço pode ser solidariamente responsabilizada pelo pagamento de direitos autorais decorrentes da execução de obras musicais em eventos realizados no local; (ii) o cálculo dos valores devidos foi arbitrário e aleatório; e (iii) se é cabível a aplicação de multa e juros de mora. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos arts. 68 e 110 da Lei 9.610/98, a responsabilidade pelo pagamento de direitos autorais é solidária entre os que se beneficiam da execução pública de obras musicais, incluindo os locadores dos espaços onde ocorrem os eventos. 4. A apuração dos valores devidos deve seguir os critérios estabelecidos no Regulamento de Arrecadação do ECAD, sendo válida a estimativa de receita baseada no uso de obras protegidas, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5. A aplicação de juros de mora encontra respaldo na legislação e no regulamento, sendo estes devidos desde o inadimplemento das obrigações autorais, conforme o entendimento do STJ. 6. Nos termos decidido pelo colendo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 1066) é indevida a aplicação de multa moratória de 10% sobre o valor devido a título de direitos autorais ao ECAD por ausência de previsão legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação c ível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1. "O locador de espaço para eventos responde solidariamente pelo pagamento de direitos autorais decorrentes da execução de obras musicais no local." 2. "O cálculo de valores devidos ao ECAD deve seguir o Regulamento de Arrecadação, que prevê critérios válidos para a cobrança de direitos autorais." Dispositivos relevantes citados: Lei 9.610/98, arts. 68 e 110. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.160.483-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.06.2014.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50390290220198130702, Relator: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 18/11/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2024)

(Grifo nosso)

Diante de todo o exposto, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do Agravo Interno, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026